Tribunal: TJES
Processo: 5015536-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015536-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRENO MARLON SILVA DO ROZARIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCONTO DE 25% DA REMUNERAÇÃO DO APENADO PARA PAGAMENTO DE PENA DE MULTA. PENHORABILIDADE DO PECÚLIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 168 E 170, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou o desconto de 25% da remuneração do apenado, caso esteja inserido em frente de trabalho remunerado, para fins de pagamento da pena de multa imposta na condenação. A defesa pleiteia a reforma da decisão, sustentando a impenhorabilidade do pecúlio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o desconto de parte da remuneração ou pecúlio do apenado para pagamento da pena de multa durante a execução da pena privativa de liberdade; (ii) estabelecer se incide a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil sobre os valores recebidos pelo reeducando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 168, da Lei de Execução Penal, autoriza o juiz a determinar que o pagamento da pena de multa se realize mediante desconto na remuneração ou salário do condenado, fixando o limite máximo de um quarto da remuneração.
O art. 170, da Lei de Execução Penal, dispõe que, quando a multa for cumulada com pena privativa de liberdade, o seu cumprimento pode ocorrer concomitantemente, por meio de desconto na remuneração do condenado.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível a penhora de até um quarto do pecúlio obtido pelo apenado para saldar a multa penal, não se aplicando a impenhorabilidade prevista no art. 833, do CPC, em razão do princípio da especialidade da Lei de Execução Penal (STJ, REsp 2.097.173/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24/02/2025).
A Terceira Seção do STJ afetou o Tema 1.383, que discute a penhorabilidade do pecúlio do condenado para o pagamento da multa, mas não determinou a suspensão dos processos sobre a matéria, de modo que prevalece, até o julgamento final, o entendimento da especialidade da LEP.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta-se no mesmo sentido, reconhecendo a possibilidade de penhora parcial da remuneração ou do pecúlio do condenado para o pagamento da pena de multa (TJES, AG-ExPen 5014307-35.2024.8.08.0000, Relª Desª Adriana Costa de Oliveira, j. 14/11/2024).
O desconto limitado a 25% da remuneração do apenado não compromete sua subsistência mínima, preservando o equilíbrio entre a execução da sanção e a dignidade do reeducando.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 168 e 170; CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.097.173/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24/02/2025; TJES, AG-ExPen nº 5014307-35.2024.8.08.0000, Relª Desª Adriana Costa de Oliveira, j. 14/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015536-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRENO MARLON SILVA DO ROZARIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
a
gravo de
e
xecução
p
enal interposto pela defesa de
BRENO MARLON SILVA DO ROZARIO
, inconformada com a decisão acostada no movimento
1
68
.1
da Execução Penal
n
º 0006671-48.2016.8.08.0012, proferida pel
o

magistrad
o

da
8
ª
Vara
Criminal d
e Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado
, que
d
etermin
ou
o
desconto de
25% (vinte e cinco por cento) da
sua
remuneração, caso
esteja
participando de frente de trabalho remunerado, para fins de adimplimento da
pena de multa
imposta
.

Em razões recursais sediadas
no mov.
232
.1
,
o
agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau.
Para tanto, sustenta a impossibilidade de
penhora do pecúlio
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre asseverar que
o
artigo

168
, da Lei de Execuç
ão
Pena
l
, dispõe
sobre a possibilidade do pagamento da pena de multa através de desconto nos vencimentos recebidos pelo apenado, nos seguintes termos
:

Art. 168. O Juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, § 1º, do Código Penal, observando-se o seguinte:

I – o limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo o de um décimo;

II – o desconto será feito mediante ordem do Juiz a quem de direito;

III – o responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo Juiz, a importância determinada
.

Destaco ainda,
que
o
artigo

1
70
, da Lei de Execuç
ão
Pena
l
,
prevê a possibilidade de cobrança da pena multa concomitantemente com o cumprimento da pena privativa de liberdade, mediante desconto na
remuneração
do apenado
, caso
ele
esteja
participando de frente de trabalho remunerado,
in verbis
:

Art. 170. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado (artigo 168).

Por fim, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] é cabível a penhora de até um quarto do pecúlio obtido pelo condenado para saldar a pena de multa, em conformidade com os arts. 168 e 170 da Lei de Execução Penal, não se aplicando as disposições do art. 833 do CPC. [...]. (STJ; REsp 2.097.173; Proc. 2023/0336181-5; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025).
”.

Sendo assim, entendo que a decisão ora objurgada está em perfeita consonância com o ordenamento pátrio
.

No que diz respeito a tese de impenhorabilidade do pecúlio suscitada pela defesa do agravante, urge salientar que
a
Terceira Seção d
o Superior Tribunal de Justiça
afetou a questão
(
Tema 1.383: Definir se é possível a penhora de pecúlio do condenado para pagamento de pena de multa, diante da alegação de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar.
),
e
que não há determinação para suspender o trâmite dos processos
que tratem dessa matéria
.

Sendo assim,
até eventual modificação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que,
em consonância com o princípio da especialidade, deve ser reconhecida a prevalência da
Lei de Execuções Penais, e, consequentemente, afastada a aplicação subsidiária do artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil, que
prevê a impenhorabilidade de vencimentos e verbas de natureza alimentar.

Por ser oportuno, saliento que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA DO DÉBITO E INEXEQUIBILIDADE DA MULTA. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO. TEMA 931 DO STJ. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA EM CRIME DE TRÁFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade quanto à multa aplicada em condenação pelo crime de tráfico de drogas, fixada em 500 dias-multa. O agravante sustenta excesso no valor executado, a insignificância do débito, a ausência de interesse processual, a ilegitimidade do Ministério Público para a execução da multa, a impenhorabilidade de eventual pecúlio, e a inconstitucionalidade da multa aplicada no caso de crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) se houve excesso no valor da execução da multa; (ii) se a execução da multa pode ser extinta pela insignificância do débito; (iii) se a multa aplicada é inexequível; (iv) se o Ministério Público é parte legítima para promover a execução da multa penal; (v) se há inconstitucionalidade na aplicação da pena de multa para crime de tráfico de drogas; (vi) se o pecúlio acumulado pode ser penhorado para pagamento da multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 49 do Código Penal define que a multa deve ser calculada com base no valor do salário mínimo vigente à época do fato, sendo atualizada na execução por índices de correção monetária. No caso, foi constatado excesso no valor executado, devendo ser ajustado para R$ 19.754,02. 4. A multa, mesmo considerada dívida de valor, mantém seu caráter penal. Assim, não é aplicável a regra de insignificância do débito prevista para dívidas cíveis, como previsto na Lei Estadual nº 7.727/2004. 5. A multa penal é parte da sanção imposta na sentença, e sua inexigibilidade ou isenção só é possível em casos excepcionais, conforme estabelecido no Tema 931 do STJ. No caso em análise, o agravante não demonstrou condições que justificassem tal inexigibilidade. 6. O Ministério Público é o legitimado prioritário para promover a execução da multa penal, conforme jurisprudência do STJ e do STF, sendo a Fazenda Pública responsável apenas subsidiariamente. 7. A alegação de inconstitucionalidade da pena de multa em crimes de tráfico foi afastada pelo STF, que, no julgamento do RE nº 1.347.158 (Tema 1.178), reafirmou a constitucionalidade da pena de multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 8.
A Lei de Execução Penal permite a penhora de parte da remuneração ou pecúlio do condenado para pagamento da multa, prevalecendo sobre as normas de impenhorabilidade do Código de Processo Civil em razão de sua especialidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1.O excesso na execução da pena de multa deve ser corrigido para o montante devido, conforme os parâmetros estabelecidos na sentença condenatória e no art. 49 do Código Penal. 2. A multa penal, embora seja considerada dívida de valor, mantém sua natureza de sanção criminal, não sendo aplicável o princípio da insignificância do débito previsto para execuções cíveis. 3. O Ministério Público tem legitimidade prioritária para a execução da pena de multa, conforme interpretação conforme ao art. 51 do Código Penal e jurisprudência do STF e STJ. 4. A pena de multa aplicada em crime de tráfico de drogas é constitucional, conforme entendimento do STF (Tema 1.178). 5. O pecúlio do condenado pode ser penhorado para o pagamento da multa penal, conforme previsto na Lei de Execução Penal, prevalecendo sobre as disposições do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI, "c"; CP, arts. 49 e 51; LEP, arts. 168, I, e 170. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.347.158 (Tema 1.178), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado em 13/12/2018, DJe 06/08/2019; STJ, REsp nº 2.090.454/SP (Tema 931), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28/02/2024. (TJES; AG-ExPen 5014307-35.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Adriana Costa de Oliveira; Publ. 14/11/2024).

Ademais,
tenho por necessário afirmar, que a penhora de apenas
25% (vinte e cinco por cento) da
sua
remuneração
do reeducando,
conforme determinado pelo magistrado
a quo
,
não
constituiria violação a subsistência mínima dele,
tendo em vista que o montante restante é suficiente para garantir a assistência à família e
a
o adimplemento de despesas pessoais dele.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, preservando incólume a decis
ão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)